Tribunal: TJPA
Processo: 0812840-42.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812840-42.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ELPIDIO ZUCHI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR CHEQUE NÃO COMPENSADO. ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial que, ao acolher embargos de declaração opostos pelo exequente (BANPARÁ), afastou a prescrição intercorrente anteriormente reconhecida e determinou o prosseguimento do feito, sustentando o agravante (i) nulidade por suposto uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal, (ii) quitação integral (pagamento parcial em dinheiro e entrega de cheque de terceiro) e (iii) ocorrência de prescrição intercorrente em execução de longa duração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é regular atribuir efeitos modificativos a embargos de declaração para afastar prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve quitação da obrigação executada com base na entrega de cheque e recibo, sem prova de compensação; (iii) determinar se ocorreu prescrição intercorrente por inércia do exequente ou se a paralisação decorreu do mecanismo judicial (Súmula 106/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite excepcionalmente embargos de declaração com efeitos infringentes, quando a correção de vício do art. 1.022 do CPC implica alteração do resultado, sem configurar error in procedendo.

4.

A alegação de quitação constitui fato extintivo do direito do credor e, por isso, o ônus de provar o efetivo adimplemento recai sobre o executado (art. 373 do CPC).

5.

A mera entrega de cheque não comprova, por si, o pagamento, quando inexistente prova de sua efetiva compensação/liquidação.

6.

Não se mostra razoável impor ao credor prova negativa absoluta da não compensação do título, por caracterizar ônus probatório excessivo ou impossível (“prova diabólica”).

7.

A prescrição intercorrente pressupõe inércia do credor pelo prazo da prescrição da pretensão executiva, após regular intimação para impulsionar o feito, o que não se evidencia no caso.

8.

Constatada paralisação relevante atribuída à dinâmica do aparato judicial, sem prova de desídia do exequente, aplica-se a Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

9.

Os marcos processuais destacados (despacho de intimação em 25/03/2015, cumprimento apenas em 25/05/2016, manifestação do exequente e pedido de suspensão em 16/03/2018, sentença em 17/12/2019) reforçam a ausência de regular intimação seguida de inércia apta a consumar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível em caráter excepcional, quando a correção de vício do art. 1.022 do CPC impõe a alteração do julgado.

2.

A quitação alegada pelo executado deve ser inequivocamente comprovada por quem a invoca, não bastando a simples entrega de cheque sem prova de compensação, sob pena de impor ao credor prova diabólica.

3.

A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após regular intimação, não se configurando quando a paralisação decorre do mecanismo judicial, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 373, 505, 6, 1.026, § 2º, e 487, II; CC, arts. 206, § 5º, I, e 212, IV; CPC/1973, art. 535; STJ, Súmula 106 (além das Súmulas 7 e 83, mencionadas nos precedentes transcritos).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 847.801/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021; STJ, EDcl no AgRg no HC 517.050/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10/09/2019, DJe 16/09/2019 (com referência ao EDcl no AgRg no Ag 1.026.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09/09/2014, DJe 10/10/2014); STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.282.216/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 02/09/2024, DJe 05/09/2024; STJ, AgInt no REsp 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/05/2024, DJe 29/05/2024; TJPA, Apelação Cível 0093102-45.2015.8.14.0015, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/09/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito de efeito suspensivo, Elpídio Zuchi, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Dom Eliseu, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (processo n.º 0000059-70.1995.8.14.0107), ajuizada pelo Banco do Estado do Pará – BANPARÁ em face do recorrente, acolheu embargos de declaração opostos pela exequente para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente anteriormente decretada, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Nas razões recursais (id.

15573090, págs. 1/17), o agravante sustenta, inicialmente, a ocorrência de
error in procedendo
, afirmando que a decisão agravada extrapolou os limites próprios dos embargos de declaração e resultou em verdadeira reforma da sentença anteriormente proferida, sem a interposição do recurso cabível. Argumenta que o magistrado de origem, ao acolher os aclaratórios para afastar a prescrição intercorrente, realizou novo julgamento da lide, em violação direta ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que delimita o cabimento dos embargos de declaração aos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assevera que a sentença originária não apresentava qualquer vício capaz de justificar a sua modificação por meio de embargos declaratórios, tendo sido objeto de fundamentação suficiente e coerente. Afirma que o provimento dos embargos, tal como ocorrido, teria configurado hipótese de preclusão pro judicato, vedada pelo art. 505 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Destaca, ainda, que a modificação substancial da sentença decorreu após alteração da titularidade do juízo, circunstância que, segundo sustenta, teria permitido ao novo magistrado revisar entendimento anteriormente firmado por juiz de igual hierarquia, circunstância que reputa incompatível com os princípios do duplo grau de jurisdição, da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. Assim, defende que a decisão agravada representa verdadeira usurpação da competência revisional do Tribunal, uma vez que a eventual reforma da sentença somente poderia ocorrer mediante a interposição do recurso de apelação.

Aduz a ocorrência de
error in judicando
, afirmando que a obrigação executada foi integralmente quitada. Relata que, no curso da execução, o devedor principal celebrou acordo com o banco exequente, prevendo o pagamento da dívida em quatro parcelas, das quais duas foram pagas em dinheiro e reconhecidas judicialmente como adimplidas. Sustenta que as duas parcelas remanescentes foram pagas mediante entrega de cheque emitido por terceiro, acompanhado de recibo emitido pela própria instituição financeira, circunstância que, a seu ver, configura prova suficiente da quitação da obrigação.

Argumenta que o cheque, enquanto título de crédito, é regido pelos princípios da literalidade, autonomia e abstração, de modo que sua entrega ao credor constitui meio legítimo de pagamento, cabendo ao banco demonstrar eventual devolução por insuficiência de fundos ou ausência de compensação. Assevera que, embora tenha alegado que o título não teria sido compensado, o agravado não apresentou nos autos qualquer prova apta a demonstrar tal circunstância, apesar de determinação judicial para a juntada das cártulas devolvidas.

Nesse contexto, defende que a apresentação do recibo de entrega do cheque gera presunção de pagamento, nos termos do art. 212, inciso IV, do Código Civil, incumbindo ao credor o ônus de desconstituir essa presunção mediante prova da não compensação do título, o que não ocorreu no caso concreto.

Ainda de forma subsidiária, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, destacando que o processo executivo tramita há aproximadamente vinte e oito anos, período durante o qual o exequente teria permanecido inerte por longos intervalos, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do feito. Argumenta que a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça somente é admissível quando a demora na tramitação processual decorrer exclusivamente de falha do Poder Judiciário, o que não se verificaria na hipótese em análise, uma vez que a paralisação do processo teria ocorrido, ao menos em parte, por desídia do próprio credor.

Acrescenta que a pretensão executiva encontra-se sujeita ao prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, aplicável às pretensões de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, razão pela qual a longa paralisação do processo conduziria inevitavelmente ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e impedir o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração, restabelecendo-se a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da quitação integral da dívida ou, ainda, a declaração da prescrição intercorrente da pretensão executiva.

A relatora originária do feito indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo (id. 15595088).

A agravada apresentou contrarrazões ao apelo (id. 15943014, págs. 1/12), sustentando, não se verifica o alegado
error in procedendo
, afirmando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material implicar alteração do resultado do julgamento. Assim, defende que o provimento dos embargos declaratórios pelo Juízo de origem não configura reexame indevido da matéria nem afronta ao art. 505 do CPC, mas mero exercício legítimo do poder jurisdicional de sanar vícios da decisão.

No tocante à alegação de quitação da dívida, o agravado afirma que não houve pagamento integral da obrigação, contestando a narrativa apresentada pelos agravantes. Argumenta que o cheque entregue pelo devedor principal correspondia a título pré-datado emitido por empresa vinculada ao executado, o qual não foi compensado por insuficiência de fundos, circunstância que teria sido devidamente comunicada e comprovada nos autos da execução. Destaca, ainda, que o próprio executado, posteriormente, apresentou proposta de renegociação da dívida em parcelas, circunstância que demonstraria o reconhecimento da persistência do débito e afastaria qualquer presunção de pagamento integral da obrigação.

Rebate a tese de prescrição intercorrente, sustentando que não houve inércia da parte exequente capaz de ensejar a perda da pretensão executiva. Argumenta que, durante a tramitação do processo, sempre se manifestou nos autos quando instado pelo juízo, requerendo providências para a continuidade da execução e a satisfação do crédito. Nesse contexto, afirma que eventual paralisação processual ocorreu em razão da morosidade do serviço judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora imputável ao funcionamento do aparato judicial não pode prejudicar a parte que ajuizou a ação no prazo legal.

Assevera que a prescrição intercorrente pressupõe a demonstração inequívoca de inércia do credor, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o exequente teria adotado todas as medidas processuais cabíveis para o regular andamento do feito, não podendo ser penalizado por atrasos decorrentes da própria estrutura do Judiciário. Para reforçar tal entendimento, invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de tribunais federais que reconhecem a inaplicabilidade da prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre de fatores alheios à atuação da parte exequente.

Diante dessas razões, o agravado sustenta que não há qualquer vício na decisão agravada, tampouco fundamento jurídico apto a justificar sua invalidação ou reforma, razão pela qual pugna pela integral manutenção do decisum proferido pelo Juízo de origem. Ao final, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, por ausência de respaldo fático e jurídico às teses sustentadas pelos agravantes.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento e coloco-o a mesa para julgamento e havendo preliminar arguida, passo a sua análise.

Desse modo, a matéria controvertida devolvida a este colegiado circunscreve-se à verificação da regularidade da decisão proferida pelo Juízo de origem que, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo exequente, afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente anteriormente decretada e determinou o prosseguimento da execução.

Nesse contexto, a controvérsia recursal pode ser delimitada em três eixos principais.

Primeiramente, cumpre examinar se a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, ao atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos pelo exequente, circunstância que, segundo os agravantes, teria implicado indevida rediscussão da matéria já decidida em sentença, em afronta ao disposto no art. 1.022 e ao princípio da estabilidade das decisões judiciais, bem como ao art. 505 do CPC.

Em segundo lugar, impõe-se analisar se houve
error in judicando
quanto ao reconhecimento da quitação da obrigação executada, diante da alegação dos agravantes de que a dívida teria sido integralmente satisfeita mediante pagamento parcial em dinheiro e entrega de cheque de terceiro, circunstância que, a seu ver, geraria presunção de pagamento diante da ausência de comprovação, pelo banco exequente, de que o título não foi compensado.

Por fim, cumpre apreciar a alegada ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a argumentação dos agravantes de que o processo executivo permaneceu paralisado por longo lapso temporal em razão de inércia do exequente, circunstância que atrairia a incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, ao passo que o agravado sustenta que a demora decorreu exclusivamente da morosidade do aparato judiciário, hipótese em que incidiria a orientação firmada na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessa forma, a análise deste recurso limitar-se-á à verificação: (i) da legalidade da atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração acolhidos pelo Juízo de origem; (ii) da eventual quitação da obrigação executada; e (iii) da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no curso da execução.

No que tange à alegação de
error in procedendo
constante na decisão atacada, constata-se que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Conforme se constata da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), há possibilidade, embora excepcional, dos embargos declaratórios possuírem o condão de produzir efeitos infringentes ou, ainda, modificativos. Isto é, com o reconhecimento de um dos vícios na decisão embargada, os quais estão elencados no art. 1.022 do CPC, apreciados pelo magistrado, tem-se a possibilidade de modificar a decisão hostilizada, sem que haja
error in procedendo.
Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACOLHIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM, DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA SANEAR VÍCIO APONTADO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme pela possibilidade de, excepcionalmente, atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, ao sanear um ou mais vícios apontados no recurso integrativo. Precedentes.

2. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem, após devidamente intimar a parte embargada a apresentar contrarrazões a fim de sanear apontado vício de contradição, acolhe, com efeitos modificativos, o recurso integrativo, vislumbrando ter incorrido em erro de premissa.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 847801 SP 2016/0013332-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DAS DECISÕES ANTERIORES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Consoante entendimento desta Corte, "
a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária"

(EDcl no AgRg no Ag 1.026.222/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 10/10/2014).

2. Na espécie, verificada a existência de omissão no julgado quanto à correta decisão do Tribunal de Justiça atacada, devem ser acolhidos os aclaratórios.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado de fls. 82-86 (e-STJ) proferido pela Quinta Turma, bem como a decisão de fls. 66-67 (e-STJ), determinando-se o retorno dos autos para nova análise deste Relator.

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 517050 SP 2019/0180159-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/09/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019)

Dessarte, não verifica-se a existência de
error in procedendo
alegado.

Ademais, no que tange à tese de quitação da obrigação, da mesma forma não merece prosperar.

Com efeito, embora a relação jurídica subjacente envolva contrato bancário — circunstância que atrai, em regra, a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor — tal circunstância não afasta a necessidade de observância das regras gerais de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a alegação de quitação da obrigação constitui fato extintivo do direito do credor, razão pela qual incumbia aos executados demonstrar de forma inequívoca o efetivo adimplemento da dívida.

Dessarte, a mera entrega de cártula de cheque, por si só, não é suficiente para comprovar o pagamento da obrigação, especialmente quando inexistente prova de sua efetiva compensação ou liquidação. Cumpre lembrar que o cheque, enquanto título de crédito, constitui ordem de pagamento à vista, mas sua simples entrega ao credor não implica, necessariamente, na satisfação da obrigação, sobretudo quando há controvérsia quanto à sua compensação.

De outro lado, não se mostra juridicamente razoável exigir da instituição financeira a produção de prova negativa absoluta acerca da não compensação do referido título, sob pena de se impor à parte adversa ônus probatório excessivo ou impossível de ser satisfeito, situação que a doutrina denomina de prova diabólica.

Nesta perspectiva, eis a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. SINAL INADIMPLIDO. CHEQUES NÃO COMPENSADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE DE ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.

1. O Tribunal Estadual não se manifestou acerca da alegação da agravada de que o sinal não teria sido adimplido, pois dependeria da compensação do cheque emitido, sendo impossível devolver o que não foi pago.

2. A inversão do ônus da prova se opera a critério do juiz segundo as regras ordinárias de experiência, a verossimilhança das alegações do consumidor ou se ele for hipossuficiente, não dispondo de recursos e facilidade técnica para acesso às provas necessárias ao deslinde da causa.

3. Não é o caso, considerando constar dos autos que o pagamento do sinal foi realizado por meio de cheque, cabendo ao emitente do cheque a comprovação de houve seu desconto, até porque tal prova não pode ser buscada pela agravada junto ao banco do agravante, sob pena de impor-lhe prova de dificílima produção. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2282216 SP 2023/0016519-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 02/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Por fim, o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo executivo tramita há longo período, superior a duas décadas, circunstância que evidenciaria a ausência de impulso processual por parte do exequente e conduziria à extinção da execução.

Com efeito, a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, pressupõe a inércia da parte credora em promover o andamento do processo pelo prazo correspondente ao da prescrição da pretensão executiva, após sua regular intimação para dar impulso ao feito.

Logo, tal compreensão decorre da própria lógica do instituto, que visa sancionar a desídia da parte titular do direito de ação que, podendo promover o andamento do processo, permanece inerte por lapso temporal juridicamente relevante.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos revela que não restou demonstrada a inércia do exequente apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

No caso concreto, verifica-se que os períodos de paralisação do processo decorreram, em grande medida, da própria dinâmica do aparato judicial, não havendo comprovação de que o credor tenha deixado de praticar ato processual cuja realização lhe fosse atribuída ou de que tenha sido regularmente intimado para promover o prosseguimento do feito e permanecido inerte.

Nessas circunstâncias, aplica-se a orientação consolidada na Súmula 106 do STJ, que assim dispõe:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse contexto, o que se extrai dos autos processuais, bem como assentado pelo o Juízo de origem, é que não restaram configurados os pressupostos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando que a paralisação do feito não decorreu de inércia da parte credora.

Após longo período sem movimentação processual, somente em 25/03/2015 foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento da demanda, providência que apenas veio a ser efetivamente cumprida pela Secretaria com publicação no Diário da Justiça eletrônico em 25/05/2016 (id. 49011234, pág. 1, do processo originário). Na sequência, o exequente apresentou manifestação nos autos (id. 49011234, págs. 4/7, do processo originário) e, posteriormente, em 16/03/2018, requereu a suspensão do processo pelo prazo de três meses.

Dessarte, sobreveio manifestação da parte executada postulando o reconhecimento da prescrição intercorrente (id. 49011239, págs. 9/24), culminando com a prolação de sentença em 17/12/2019. Nesse cenário, conclui-se que não houve comprovação de regular intimação do exequente quanto a determinados atos processuais, tampouco demonstração de inércia capaz de justificar a incidência da prescrição intercorrente, ressaltando que o período de paralisação do processo decorreu, sobretudo, da ausência de impulso do próprio aparato judicial, circunstância que não pode ser imputada ao credor.

Dessa forma, também neste ponto não merece reparo a decisão agravada, que corretamente afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução.

Senão vejamos o julgado que concretiza a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO BANCO NÃO VERIFICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A análise da tese recursal no sentido de que houve culpa do banco quando a conjuntura, envolvendo a demora na citação, não seria possível sem a incursão no acervo fático-probatório enfeixado nos autos. Incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. Ademais, o entendimento do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que perfilha o posicionamento de que somente caracteriza a prescrição intercorrente caso fique comprovada a inércia injustificada do exequente.

3. No presente caso, conforme se colhe do acórdão recorrido, o credor promoveu diligências para satisfação do seu crédito, não ficando demonstrada sua desídia. Portanto, não ocorreu a prescrição. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2087384 MT 2023/0260601-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
CITAÇÃO
INFRUTÍFERA. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELO REQUERENTE. PESQUISAS VIA SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E SIEL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apresentação do caso: Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal/PA em ação monitória movida em desfavor de MARTINS CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA e outros. A sentença declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, por
prescrição

intercorrente
. O banco apelante sustentou que não houve inércia contínua e ininterrupta no curso do processo, tendo atendido a todos os atos processuais e promovido o regular andamento do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu
prescrição

intercorrente
em ação monitória quando o requerente promove diligências continuadas para localização dos requeridos e não demonstra inércia injustificada no prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

A aplicação da
prescrição

intercorrente
não deve ser analisada objetivamente, mas considerando as peculiaridades do caso concreto para verificar se houve inércia injustificada do requerente, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

O requerente promoveu diversas diligências para dar prosseguimento à ação monitória, incluindo: solicitação de dilação de prazo deferida pelo juízo, apresentação de novo endereço para
citação
, pagamento de custas processuais, requerimento de pesquisas via BACENJUD, INFOJUD e SIEL, e reiteração das pesquisas nos sistemas do TJPA quando intimado sobre o interesse no feito.

Todas as custas necessárias para as pesquisas foram devidamente pagas pelo autor, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento da ação e ausência de desídia na busca pela tutela jurisdicional.

A jurisprudência do STJ estabelece que somente caracteriza
prescrição

intercorrente
quando comprovada a inércia injustificada do requerente, não ficando demonstrada quando o credor promove diligências para satisfação de seu crédito, conforme precedente do AgInt no REsp n. 2.087.384/MT.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento da ação monitória pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. Não ocorre
prescrição

intercorrente
em ação monitória quando o requerente promove diligências continuadas para localização dos requeridos e
citação
. 2. A
prescrição

intercorrente
exige inércia contínua e ininterrupta no curso do processo, não verificada quando há regular atendimento aos atos processuais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; RIJTPA, art. 133, XII, alínea "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.087.384/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/5/2024; STJ, Súmula n.º 7; STJ, Súmula n.º 83.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00931024520158140015 29716579, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 04/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,

com base na jurisprudência deste TJPA e do STJ,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo de origem.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026